Tribunal: TCU
Processo: 023.213/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12135/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.213/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Batista dos Santos (XXX.349.804-XX); Geraldo Tarcio Fernandes de Lima (XXX.952.043-XX); Israel Muniz da Silva (XXX.694.961-XX); Jose Gildo de Oliveira (XXX.269.724-XX); Jose Goncalves da Silva Filho (XXX.102.102-XX); Jose Maria Martins da Silva (XXX.622.207-XX); Marcelo Mattar Abrate (XXX.992.938-XX); Moacyr Maturana (XXX.820.569-XX); Paulo Clerio Molinos Mendes (XXX.859.060-XX); Rosalina das Neves Bittencourt (XXX.641.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.